Tribunal: TJSP
Processo: 1012469-39.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE CHAVES – Construtora que tentou entregar as chaves – Necessidade de financiamento do saldo – Após contatos e posterior notificação, réus que restaram inertes – Troca de emails para financiamento de saldo só após a contestação, meses depois de ter sido considerado rescindido o contrato – Impossibilidade de alugueis ou lucros cessantes por fruição, por não

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE CHAVES – Construtora que tentou entregar as chaves – Necessidade de financiamento do saldo – Após contatos e posterior notificação, réus que restaram inertes – Troca de emails para financiamento de saldo só após a contestação, meses depois de ter sido considerado rescindido o contrato – Impossibilidade de alugueis ou lucros cessantes por fruição, por não terem completado a aquisição da posse e da propriedade do imóvel – Danos morais – Mero inadimplemento – Descabimento – Sentença mantida – Recurso desprovido.